Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-27.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007272-27.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAIR CESAR MARTINI - CPF: 592.390.269-91 (EMBARGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), JAIRO DO CARMO FERREIRA - CPF: 064.950.318-07 (EMBARGANTE), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), ADAIR CESAR MARTINI - CPF: 592.390.269-91 (EMBARGANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), JAIRO DO CARMO FERREIRA - CPF: 064.950.318-07 (EMBARGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em Apelação
.
Resolução contratual. Inadimplemento comprovado. Reintegração de posse. Efeito lógico.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso do réu e proveu o apelo do autor, declarando a resolução de contrato verbal de compra e venda de imóvel por inadimplemento e determinando a reintegração de posse em favor do vendedor. O embargante alega omissões quanto à legitimidade ativa e à inexistência de imissão prévia na posse.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição ao (i) reconhecer a legitimidade ativa do vendedor baseada em relação obrigacional e não meramente dominial; (
ii
) determinar a reintegração de posse como consequência automática da resolução contratual; e (
iii
) afastar a tese de novação por ausência de provas.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quanto à legitimidade ativa, uma vez que a lide versa sobre o descumprimento de obrigações contratuais firmadas entre as partes, devidamente comprovadas pela Cédula de Produto Rural (CPR), sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade registral no âmbito da resolução do pacto.

4. A reintegração de posse é efeito jurídico imediato e corolário lógico da resolução do contrato por culpa do comprador, visando o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), independentemente de prova de posse física anterior pelo vendedor.

5. O julgado enfrentou de forma clara a tese de novação, concluindo que o réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e completa sobre todos os pontos relevantes da controvérsia.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
de declaração

rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A resolução de contrato de compra e venda por inadimplemento do comprador impõe, como efeito lógico e automático, a reintegração de posse do imóvel ao vendedor para o retorno ao estado anterior. 2. A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de
aclaratórios
destinados à mera rediscussão do mérito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JAIRO DO CARMO FERREIRA, contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de "Resolução Contratual c/c Reparação de Danos", ajuizada contra o embargante por ADAIR CESAR MARTINI, julgou, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso de Apelação réu e provimento do recurso do autor, por entender que restou comprovado o inadimplemento contratual relativo à compra e venda de imóvel urbano e que a reintegração de posse é efeito lógico da resolução do pacto, além de condenar o réu/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise da legitimidade ativa do embargado, alegando que este não seria o proprietário registral do imóvel objeto da lide.

Assevera que houve omissão acerca da inexistência de imissão na posse por parte do embargante, argumentando que nunca deteve o poder fático sobre o bem, o que impediria a condenação à reintegração de posse.

Aduz que a decisão não enfrentou adequadamente a tese de que o contrato verbal original foi substituído por uma parceria rural em Vila Rica/MT, configurando novação.

Enfatiza que o julgado foi incompleto ao não considerar que o desfazimento da negociação ocorreu antes de qualquer ocupação do imóvel, o que tornaria a medida possessória incabível e desnecessária.

Defende a necessidade de integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e alterado o resultado do julgamento em favor do recorrente.

Pede, pois, o acolhimento dos
aclaratórios
para que, suprida a omissão, seja reformado o acórdão combatido.

Devidamente intimado, o embargado ADAIR CESAR MARTINI apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de vícios no julgado e o caráter meramente protelatório do recurso, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Resolução Contratual cumulada com Reparação de Danos ajuizada por ADAIR CESAR MARTINI em face de JAIRO DO CARMO FERREIRA
. O cerne da controvérsia reside em um contrato verbal de compra e venda de um imóvel urbano (Lote 18, Quadra 10, Zona ZH2, em Matupá/MT), cujo pagamento foi pactuado em 2.600 sacas de soja, garantidas por uma Cédula de Produto Rural (CPR).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução do contrato por inadimplemento do comprador, mas indeferiu a reintegração de posse. Em sede de Apelação,
esta
Colenda Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso do autor, determinando a imediata reintegração de posse como efeito lógico da rescisão.

Irresignado, o réu interpõe os presentes Embargos de Declaração, alegando omissões quanto à legitimidade ativa do embargado e à inexistência de imissão fática na posse, buscando efeitos infringentes. O embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por protelação.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à legitimidade ativa do embargado e à inexistência de imissão na posse.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

No que tange à tese de ilegitimidade ativa, o acórdão fundamentou que a lide não se restringe ao domínio (propriedade registral), mas sim ao descumprimento de um contrato verbal de compra e venda devidamente comprovado.
Para evitar repetições, transcrevo e adoto como fundamentação parte da decisão combatida:

O Juízo
a quo
, amparado pelo conjunto probatório, incluindo a própria existência da CPR e a prova testemunhal, firmou seu convencimento no sentido de que o contrato de compra e venda do imóvel foi efetivamente celebrado e que a obrigação de pagamento, vinculada às sacas de soja, foi descumprida pelo apelante Jairo do Carmo.

A despeito da natureza verbal do contrato de compra e venda, o negócio foi materializado pela Cédula de Produto Rural (CPR) (Id. 305916386), emitida e assinada pelo próprio Apelante Jairo. Este título é a prova cabal do pacto, pois nele consta, de forma expressa e inequívoca, no campo "ESTA CEDULA É REFERENTE", a menção:

"compra de um imóvel, Urbano no Município de Matupá MT. CONTENDO UMA CASA DE ALVENARIA LOCALIZADA NO LOTE 18, QUADRA 10, ZONA ZH2-003..."

A CPR estabeleceu a obrigação de entrega de 2.600 sacas de soja com vencimento em 30 de março de 2018. O fato de o título permanecer na posse do credor (Autor/Apelado) gera a presunção de que a obrigação não foi cumprida, o que foi corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

O Apelante Jairo, ao sustentar que a obrigação foi substituída, assumiu o ônus de provar o fato modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme preceitua o Art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante Jairo não se desincumbiu minimamente desse ônus processual. Ele não trouxe aos autos nenhum documento idôneo que comprovasse o desfazimento do negócio original (novação) ou a formalização, termos ou início da execução da referida e genérica "parceria rural de 400 hectares".

A alegação de substituição, sem a respectiva prova, contraria a própria literalidade da CPR. Não bastasse a ausência de prova documental, a prova testemunhal arrolada pelo próprio Réu falhou em corroborar sua tese, haja vista que seu causídico, na audiência de instrução, sequer fez perguntas às testemunhas, tendo estas afirmado nada saber sobre os fatos.

Portanto, a alegação de novação/substituição não pode prevalecer sobre a prova robusta do inadimplemento materializada na CPR.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

Quanto à alegada omissão sobre a imissão na posse, a decisão colegiada foi clara ao pontuar que a reintegração é corolário da resolução do pacto. Restou consignado:

A resolução do contrato por inadimplemento do comprador, impõe, como corolário lógico e imperativo legal, o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), conforme previsto no art. 475 do Código Civil.

O ato de julgar a resolução, mas negar a reintegração de posse, gera uma contradição jurídica insustentável, pois desfaz o vínculo contratual, mas mantém o devedor inadimplente na posse do bem, chancelando o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

A posse, antes justa pela promessa de pagamento, torna-se injusta (precária) com a resolução. A necessidade da restituição do imóvel independe de previsão contratual expressa, sendo um efeito legal da própria sentença resolutiva

Sobre a tese de novação, o acórdão rechaçou o argumento por ausência de suporte probatório (Art. 373, II, CPC)
, a Turma Julgadora entendeu que as alegações do Réu quanto a uma suposta substituição do negócio por parceria agrícola carecem de suporte probatório mínimo, prevalecendo a prova documental do inadimplemento quanto ao imóvel urbano.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026